Tribunal: CARF
Processo: 10283.723320/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.723320/2016-31
ACÓRDÃO
2003-006.778 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S B IMOVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2012
CONSTATAÇÃO DE SIMULAÇÃO MEDIANTE CONTRATO COM EMPRESA.
PRIMAZIA DA REALIDADE. POSSIBILIDADE.
Constatada de forma contundente, e mediante vasto conjunto probatório,
a existência de prestação de serviço diretamente pelos sócios de pessoas
jurídicas à contribuinte, é possível afastar os contratos firmados com as
respectivas pessoas jurídicas para promoção dos serviços (por revestir-se
de ato simulado) em razão do Princípio da Primazia da Realidade.
Verificado que a relação com os sócios pessoas físicas se reveste dos
elementos caracterizadores de uma relação empregatícia, é possível à
autoridade fiscal exercer o seu poder/dever de desconsiderar atos
dissimulados com a finalidade de exigir as contribuições devidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.778 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723320/2016-31
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 326/340 interposto contra decisão da DRJ em
Ribeirão Preto/SP, de fls. 310/317, que julgou procedente o lançamento referente à contribuição
patronal, com adicional ao SAT e Outras Entidades e Fundos, incidentes sobre remuneração de
segurados empregados, conforme auto de infração DEBCAD no 51.067.509-3 e 51.067.510-7, de fl.
114 e 122, respectivamente, lavrados em 16/06/2016, relativo a fatos geradores ocorridos no
período de 01/01/2012 a 31/12/2012, com ciência da RECORRENTE em 17/06/2016, mediante
assinatura nos próprios autos de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 428.851,00 e R$ 115.690,05, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa
de ofício.
De acordo com o relatório fiscal, acostado às fls. 133/138, conforme devidamente
sintetizado em relatório da DRJ de origem, o presente lançamento diz respeito ao que segue:
Após a análise das folhas de pagamento de 2012, a fiscalização constatou que
mesmo que suas atividades econômicas principal e secundária sejam
dependentes dos serviços de trabalhadores que exerçam a atividade de
corretagem de imóveis, a autuada não possui nenhum empregado registrado no
seu quadro de pessoal que execute essa atividade laboral.
Examinando a contabilidade da autuada, livro Razão, conta "421.01.0003 -
Comissões a Pagar PJ", a fiscalização apurou que todos os serviços de corretagem
de imóveis são pagos e registrados nesta conta e que os prestadores de serviços
são pessoas jurídicas contratadas tacitamente pelo sujeito passivo, haja vista que
este não apresentou, em nenhum momento, qualquer contrato com os
prestadores de serviços. No exame desta conta contábil a fiscalização observou
que 96% (noventa e seis por cento) dos serviços de corretagem de imóveis,
durante o ano de 2012, foram pagos à empresa individual ILLIZ M DE CASTRO,
[XXXXXXXXX] (68 notas fiscais emitidas pela empresa Illiz M de Castro).
A fiscalização constatou a similaridade dos objetos sociais das empresas
contratante e contratada: ambas empresas apresentam semelhante Código de
Atividade Econômica Principal. A atividade econômica principal da autuada,
conforme consta na 14a Alteração Contratual é: "6810201 - compra e venda de
imóveis próprios"; e como atividade secundária: "6821801 - corretagem na
compra e venda e avaliação de imóveis". A prestadora é uma empresa individual,
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.778 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723320/2016-31
3
cuja atividade econômica principal é "6821802 - Corretagem no Aluguel de
Imóveis".
A fiscalização também constatou que a titular da empresa individual é
remunerada mensalmente pelos serviços realizados, de maneira proporcional ao
número de lotes de imóveis vendidos, essa despesa está lançada no livro contábil
Razão na conta "421.01.0003 - Comissões a Pagar PJ", conforme notas fiscais de
serviços consolidadas na planilha "PLAN1 - Comissão de Vendas pagas à PJ com
característica de Remuneração" [fl. 139]. Estes documentos são parte integrante
deste Relatório Fiscal.
A fiscalização também constatou que a autuada não tem nenhum empregado no
quadro de pessoal exercendo a atividade de corretor.
Assim, a fiscalização concluiu que a prestação de serviços de corretagem de
imóvel executada pela prestadora de serviço Illiz Medina de Castro, titular da
empresa Illiz M de Castro - ME, foi de forma habitual, constante, subordinada e
plenamente integrada à atividade desenvolvida pelo sujeito passivo, assim
caracterizada:
Não eventualidade/habitualidade: os serviços contratados estão relacionados
com a atividade fim da empresa contratante, pois a natureza do trabalho
desenvolvido da contratada é a própria atividade do contratante, com
necessidade permanente desta relação. A prestação de serviços de natureza não
eventual também está associada ao caráter permanente do serviço e não da
pessoa que o executa. Logo se a utilização da força de trabalho é necessária para
o atendimento dos serviços que a empresa deve manter em efetivo
funcionamento, não se pode falar em trabalho eventual.
Pessoalidade/pessoa física do sócio: após pesquisas nos sistemas informatizados
da Receita Federal do Brasil, atestou-se que a contratada/prestadora não possuía
empregados declarados em suas respectivas GFIP, confirmando-se que os serviços
foram executados pessoalmente pelos sócios.
Onerosidade/remuneração: através do exame na contabilidade do sujeito passivo,
conta "421.01.0003 -Comissões a Pagar PJ", comprova-se pagamentos de
corretagem de imóveis efetuados para prestadores de serviços, os quais são
contratados tacitamente pelo sujeito passivo. Desses valores, 96% foram pagos à
empresa individual ILLIZ M DE CASTRO, CNPJ n° 10261067/0001-33. Também,
observamos que foram registradas nesta conta contábil 68 (sessenta e oito) notas
fiscais de serviços emitidas por esta empresa prestadora de serviços e que há uma
sequência dos números, ou seja, no ano de 2012 estão registradas as notas fiscais
de números 19 a 88, faltando apenas as de números 22 e 24.
Subordinação jurídica ao contratante: pela análise dos documentos acima citados,
a titular da empresa individual, em razão da definição estrita das suas atividades,
está diretamente subordinada ao sujeito passivo através do estrito controle
denominado plantão de venda, haja vista que durante o ano de 2012 a sua receita
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.778 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723320/2016-31
4
ter sido paga totalmente pelo sujeito passivo. Com efeito, os valores pagos pelo
sujeito passivo a título de comissão sobre vendas de imóveis são calculados a
partir da quantidade de lotes vendidos em plantões trabalhados, razão pela qual
se fez necessário um controle amplo das atividades desempenhadas pela titular
da empresa individual em nome do sujeito passivo.
Por fim, por ter a empresa configurado, em tese, crime contra a Ordem Tributária, a
autoridade fiscal registrou que iria emitir Representação Fiscal para Fins Penais.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 189/203, em 18/07/2016. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Ribeirão Preto/SP,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
A empresa Illiz M de Castro - ME atua com autonomia e inexiste o caráter de
exclusividade para com a impugnante, tendo prestado serviços para outras
empresas nos anos 2010, 2011, 2012 e 2013;

- Eventuais plantões de venda da prestadora são efetuados sem designação de
data ou horário pela tomadora;
- a empresa Illiz M de Castro – ME atua mediante a utilização de serviços de
outros corretores; tal fato pode ser demonstrado mediante o Termo de Proposta
de Compra, formulário padronizado de serviço, no qual verifica-se a presença de
outros profissionais a serviço da Illiz de Castro – ME;
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.778 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723320/2016-31
5

- verifica-se a existência de demandas judiciais envolvendo a atuação de
corretores sob a responsabilidade da Illiz M de Castro;

- os fundamentos utilizados pela autoridade fiscal não refletem a realidade, posto
que, a mesma presumiu fraude quanto à aplicação da legislação previdenciária,
fato este que não ocorreu;
- se no ano de 2012 os principais negócios da empresa ILLIZ M DE CASTROME
foram efetuados para a impugnante, tal fato por si não deve presumir relação
empregatícia no período, cabendo provimento jurisdicional nesse sentido.
- no caso em comento não restou comprovado a suposta relação de emprego,
posto que, inexistente os pressupostos apontados pela fiscalização, quais sejam:
Prestação de serviços por pessoa física, conforme exaustivamente abordado, a
prestação de serviços foi realizada através de pessoa jurídica.;
Não eventualidade/habitualidade: o número de vendas efetuadas pela empresa
ILLIZ M DE CASTRO - ME demonstra apenas a preferência em sua atuação para
com a impugnante. Resta ausência de informação nos serviços prestados para
outros tomadores; a prestadora também deveria ser fiscalizada
Subordinação jurídica - a empresa ILLIZ M DE CASTRO já atuava no mercado para
outras empresas e, segundo informações obtidas de seu CNPJ, foi criada no ano
de 2008, prestando serviços de corretagem. A mesma possui sede própria e está
autorizada a montar plantão de vendas, sob suas próprias expensas, nos
empreendimentos da impugnante. Ausentes, mais uma vez, as informações sobre
a atuação da empresa prestadora. Inexistente subordinação jurídica
Pessoalidade - informação que a prestadora não possuía empregados apenas
revela o modelo de sua atuação no mercado, podendo utilizar-se de mão-de-obra
terceirizada.
Onerosidade/Remuneração: como prestadora de serviço, a empresa ILLIZ M DE
CASTRO-ME recebia suas comissões, conforme previsto na legislação, de acordo
com as vendas efetuadas e não mediante pagamento fixo. O número de vendas
apenas reflete a preferência que a prestadora deu aos lotes colocados à venda
pela impugnante.
Dispensabilidade da PJ na relação jurídica: possui em seu quadro pessoas físicas
cadastradas junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI, mas
que atuam em funções administrativas da empresa. Concluir qual o modelo que a
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.778 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723320/2016-31
6
empresa deveria adotar para consecução de suas atividades, se mediante
funcionários próprios ou terceirização exorbita das funções do auditor fiscal da
receita federal
Similaridade dos objetos sociais das empresas contratante e contratada: a
tomadora não tem como gerenciar se a prestadora está naquele período
prestando serviços para outras empresas; em períodos anteriores e subsequentes
ao ano fiscalizado, conforme notas fiscais juntadas aos autos e indicadas no item 3
da presente impugnação (que não foram sequer consideradas no relatório fiscal).

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 310/317):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
SEGURADO EMPREGADO. CARACTERIZAÇÃO.
São segurados obrigatórios da Previdência Social como empregado aqueles que
prestam serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual,
sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado.
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL.
A subordinação estrutural tem por base a definição da atividade desempenhada
pelo trabalhador como sendo essencial ao funcionamento estrutural e
organizacional do empregador.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 19/05/2017 (sexta-
feira), conforme AR de fls. 323, apresentou recurso voluntário de fls. 326/340, em 20/06/2017.
Em seu recurso, alega que o empregado deve ser parte hipossuficiente, o que não
acontece no caso concreto.
Relata que a caracterização de empregado foi comprometida pela decisão
recorrida, posto que esta admitiu a realização de serviço eventual quando afirma não haver
impedimentos para eventual prestação de serviços da suposta segurada empregada para outras
empresas. No entender da contribuinte, isso repele as características do conceito de empregado.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.778 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723320/2016-31
7
Afirma que a quantidade de vendas realizada pela empresa ILLIZ demonstra apenas
a preferência em sua atuação para a RECORRENTE, a qual recebia suas comissões, conforme
previsto em legislação, não se tratando de pagamento fixo.
Atesta que a fiscalização apenas se escorou no fato de ter sido prestado serviço de
quase que de forma exclusiva, mas afastou o ônus de demonstrar os elementos da relação
empregatícia. Portanto, a exclusividade, de forma isolada, não pode ser utilizada para caracterizar
a relação de emprego.
Informa que o auditor fiscal destaca ocorrência de fraude, tanto que lavrou
representação fiscal para fins penais. Acerca de tal tema, alega a RECORRENTE que o julgador de
primeira instância foi omisso, preferindo não aceitar os esclarecimentos referentes, devendo a
autoridade fiscal valorar os documentos juntados que comprovam que a empresa ILLIZ M DE
CASTRO- ME desenvolveu atividade econômica, no período fiscalizado e em períodos
imediatamente anteriores e subsequentes, na medida que atuou também para outras empresas.
Reitera que, se no ano de 2012 os principais negócios da empresa ILLIZ M DE
CASTRO-ME foram efetuados para a RECORRENTE, tal fato, por si, não deve presumir relação
empregatícia no período, ao tempo em que não restou comprovado a ocorrência de fraude na
relação de serviços, não se admitindo a presunção de fraude nos termos da Lei.
Ressalta que o fato de a prestadora de serviço não possuir empregados, mesmo
dispondo de serviços de terceiros, apenas revela o modelo de sua atuação, podendo utilizar-se de
mão-de-obra terceirizada.
Argumenta que diante de informações e provas de que a empresa Illiz M de Castro-
Me atuava por intermédio de terceiros, nada fez a autoridade fiscal, resumindo-se a concluir que a
sócia atuava sozinha. Outrossim, não efetuou qualquer juízo de valor sobre os documentos
apresentados, nem tampouco o voto condutor do Acórdão recorrido.
Informa que a empresa prestadora de serviço atuava no mercado para outras
empresas e que foi criada em 2008, prestando serviços de corretagem, possuindo sede própria,
montando plantão de vendas, com flexibilidade de horários e datas escolhidas a seu critério.
Quanto ao fato “submeter a prestadora a um controle pelo fato de apresentar notas fiscais para
receber a comissão”, informa que tal emissão é exigida por lei, não podendo inferir que tal
exigência seja meio de controle e prova de subordinação.
Discorre que o CNAE da tomadora tem código de n 68.10-2-01, enquanto a
prestadora tem código de no 68.21-8-01, não havendo similaridade no objeto social.
Quanto ao conceito interpretativo de subordinação estrutural, com o advento da
Lei 13.429 de 31 de março de 2017, ressalta que não se configura vínculo empregatício entre os
trabalhadores, ou sócios das empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a
empresa contratante, ou seja, não há vínculo trabalhista no presente caso.
Por fim, reitera que inexiste fraude.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.778 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723320/2016-31
8
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
Relação empregatícia. Pejotização.
Trata-se, no presente caso, da análise da relação jurídica entre a empresa S. B.
IMÓVEIS LTDA, tomadora dos serviços, e a pessoa jurídica ILLIZ M DE CASTRO – ME, de titularidade
da Sra. Illiz Medina de Castro, prestadora dos serviços de corretagem de imóveis, para verificação
de dissimulação da relação de emprego por meio da utilização de pessoa jurídica interposta, com a
finalidade de mascarar vínculo empregatício e, consequentemente, afastar a incidência dos
encargos previdenciários.
Sobre as características da relação de emprego, o art. 3o da CLT dispõe o seguinte:
Art. 3o Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante
salário.
De acordo com os ensinamentos de Alice Monteiro de Barros (Curso de Direito do
Trabalho, 8. Ed, São Paulo: LTr, 2012, p. 185), o contrato de trabalho é o acordo expresso ou tácito
por meio do qual o empregado se compromete a executar, pessoalmente, em favor do
empregador um serviço de natureza não eventual, mediante salário e subordinação jurídica. A
mesma autora afirma que a nota típica dos contratos de trabalho é a subordinação jurídica, pois é
ele que irá distinguir este tipo de contrato dos demais que lhe são afins.
Nas palavras de Maurício Godinho Delgado (Curso de Direito do Trabalho, 11. ed.
São Paulo: LTr, 2012, p. 295/296), o elemento “subordinação” interpreta-se sob a ótica
essencialmente objetiva, devendo considerar que “a intenção da lei é se referir à ideia de
subordinação quando utiliza o verbete dependência na definição celetista de empregado. Para o
consistente operador jurídico onde a CLT escreve ... sob a dependência deste deve-se interpretar
‘mediante subordinação’”.
Assim, com base na legislação, foram estabelecidos quatro requisitos para a
constatação da relação de emprego, os quais devem necessariamente estar presentes nos
contratos: não eventualidade, pessoalidade, onerosidade e subordinação.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.778 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723320/2016-31
9
Presentes esses requisitos, tem-se a existência de uma relação empregatícia com
todos os direitos e deveres dela decorrentes.
A solução do ponto central da controvérsia passa obrigatoriamente pela avaliação
do conjunto probatório carreado aos autos. O fato de haver contratos firmados com pessoas
jurídicas para a prestação de serviços, com notas emitidas por tais PJs, não tem o condão de
afastar as obrigações tributárias caso se entenda na espécie que houve prestação de serviços
diretamente pelos sócios das PJs contratadas mediantes os elementos caracterizadores de uma
relação empregatícia. Isto porque diante da dicção do art. 123 do CTN a responsabilidade
tributária não pode ser transferida por convenções particulares, como se vê:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Consta no relatório fiscal que:
2.1. Cotejamos a 14" Alteração e Consolidação do Contrato Social do sujeito
passivo (tomador do serviço), onde em sua cláusula segunda, constamos o
seguinte: "A sociedade tem por objetivos sociais a compra e venda de imóveis
próprios; aluguel de imóveis próprios, corretagem na compra e venda e
avaliação de imóveis; gestão e administração da propriedade imobiliária;
incorporação de empreendimentos imobiliários". Também, no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica — CNPJ consta como atividade econômica principal: "6810201
— compra e venda de imóveis próprios"; e como atividades secundárias:
"6821801 — corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis", e outros.
2.2. Analisamos as folhas de pagamento do sujeito passivo do ano-calendário de
2012, onde observamos que mesmo tendo suas atividades econômicas principal e
secundária dependência dos serviços de trabalhadores que exerçam a atividade
de corretagem de imóveis, não possui nenhum empregado registrado no seu
quadro de pessoal que execute essa atividade laboral.
2.3. Em seguida, examinamos a sua contabilidade, livro Razão, conta "421.01.0003
— Comissões a Pagar PJ", onde apuramos que todos os serviços de corretagem
de imóveis são pagos e registrados nesta conta e que os prestadores de serviços
são pessoas jurídicas contratadas tacitamente pelo sujeito passivo, haja vista que
este não apresentou, em nenhum momento, qualquer contrato com os
prestadores de serviços. No exame desta conta contábil observamos que 96%
(noventa e seis por cento) dos serviços de corretagem de imóveis, durante o ano
de 2012, foram pagos à empresa individual ILLIZ M DE CASTRO, CNPJ n°
10261067/0001-33. Também, observamos que foram registradas nesta conta
contábil 68 (sessenta e oito) notas fiscais de serviços emitidas por esta empresa
prestadora de serviços e que há uma sequência dos números, ou seja, no ano de
2012 estão registradas as notas fiscais de números 19 a 88, faltando apenas as
de números 22 e 24.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.778 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723320/2016-31
10
[...]
2.4.1. D1PJ — Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica,
onde presta serviço para um único tomador e que aufere rendimentos mensais
proveniente do mesmo. Adicionalmente, tem-se que embora os valores
recebidos não sejam idênticos de um mês para o outro, eles são muito próximos,
no geral. Considerando-se que muitos profissionais do setor imobiliário ganham
comissão de acordo com a produtividade de cada período, essas diferenças são
explicáveis;
2.4.2. GF1P — Declaração do FGTS e Informações à Previdência Social, observou-
se que a prestadora apresentou este documento "sem movimento", isto é, sem
empregado, o que podemos concluir que os serviços executados nesta empresa
são pela própria titular, uma vez que não possui funcionários em seu quadro
fortalecendo, com isso, a ideia de que o prestador de serviço em questão existe
com o intuito de disfarçar a relação de emprego firmada entre a prestadora e a
tomadora.
2.4.3. Também analisamos o seu quadro societário, onde a prestadora é uma
empresa individual, cuja atividade econômica principal é "6821802— Corretagem
no Aluguel de Imóveis" e sua titular é ILLIZ MEDINA DE CASTRO, CPF n°
291610532-87, fortalecendo o indício de que os serviços são prestados pela
própria dona da empresa.
11.3 — Das Conclusões da Relação de Trabalho e Previdenciário entre Sujeito
Passivo X Prestador
2.5. Após toda essa análise concluímos que a prestação de serviços de corretagem
de imóvel executada pela prestadora de serviço ILLIZ MEDINA DE CASTRO, titular
da empresa ILLIZ M DE CASTRO-ME, é de forma habitual, constante, subordinada
e plenamente integrada à atividade desenvolvida pelo sujeito passivo, assim
caracterizada:
2.5.1. não eventualidade/habitualidade: os serviços contratados estão
relacionados com a atividade fim da empresa contratante, pois a natureza do
trabalho desenvolvido da contratada é a própria atividade do contratante, com
necessidade permanente desta relação. A prestação de serviços de natureza não
eventual também está associada ao caráter permanente do serviço e não da
pessoa que o executa. Logo se a utilização da força de trabalho é necessária para
o atendimento dos serviços que a empresa deve manter em efetivo
funcionamento, não se pode falar em trabalho eventual.
2.5.2. pessoalidade/pessoa física do sócio: após pesquisas nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, atestou-se que a
contratada/prestadora não possuía empregados registrados nas suas respectivas
GFIP, apresentando GF1P "sem movimento", confirmando-se que os serviços
foram executados pessoalmente pelos sócios.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.778 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723320/2016-31
11
2.5.3. onerosidade/remuneração: através do exame na contabilidade do sujeito
passivo, conta "421.01.0003 — Comissões a Pagar PJ", comprova-se pagamentos
de corretagem de imóveis efetuados para prestadores de serviços, os quais são
contratados tacitamente pelo sujeito passivo. Desses valores, 96% foram pagos à
empresa individual ILLIZ M DE CASTRO, CNPJ n° 10261067/0001-33. Também,
observamos que foram registradas nesta conta contábil 68 (sessenta e oito) notas
fiscais de serviços emitidas por esta empresa prestadora de serviços e que há uma
sequência dos números, ou seja, no ano de 2012 estão registradas as notas fiscais
de números 19 a 88, faltando apenas as de números 22 e 24.
2.5.4. subordinação jurídica ao contratante: pela análise dos documentos acima
citados, a titular da empresa individual, em razão da definição estrita das suas
atividades, está diretamente subordinada ao sujeito passivo através do estrito
controle denominado plantão de venda, haja vista que durante o ano de 2012 a
sua receita ter sido paga totalmente pelo sujeito passivo. Com efeito, os valores
pagos pelo sujeito passivo a título de comissão sobre vendas de imóveis são
calculados a partir da quantidade de lotes vendidos em plantões trabalhados,
razão pela qual se faz necessário um controle amplo das atividades
desempenhadas pela titular da empresa individual em nome do sujeito passivo.
2.5.5. dispensabilidade da PJ na relação jurídica: não há imposição ou motivo
econômico para a existência de Pessoa Jurídica na relação contratante X
contratada. Os serviços executados pela empresa contratada poderiam ser
totalmente executados diretamente pelo pessoa física, sem necessidade da
figura Pessoa Jurídica. Esse comportamento somente evidencia a intenção de não
recolhimento de tributos incidentes sobre a remuneração desses serviços.
2.5.6. similaridade dos objetos sociais das empresas contratante e contratada:
ambas empresas apresentam semelhante Código de Atividade Econômica
Principal, conforme já explanado nos itens 2.1 e 2.4.3. Apesar de ser permitido
que as Pessoas Jurídicas elejam sua atividade econômica, percebe-se que nesse
tipo de relação em que uma das empresas obtém rendimentos mensais de um
único tomador, fica mais uma vez demonstrada a relação interdependente entre
as mesmas.
2.6. Desta forma, concluímos que a prestadora de serviço de corretagem na
pessoa de sua titular ILLIZ MEDINA DE CASTRO, CPF n° 291610532-87, executa
serviços na atividade-fim do sujeito passivo e estão completamente inseridos na
sua dinâmica empresarial com pessoalidade, habitualidade, onerosidade e
subordinação jurídica, e que em razão desses fatos, é empregada de S B IMÓVEIS
LTDA e segurada obrigatória do Regime Geral de Previdência Social — RGPS, como
segurado empregado. (grifo nosso)
Pois bem, com base nas constatações destrinchadas pela fiscalização, passo a
analisar os requisitos caracterizadores do vínculo empregatício.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.778 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723320/2016-31
12
Comprovou-se que a prestadora de serviços não possui empregados registrados
(GFIP “sem movimento”) e que a titular, Sra. Illiz Medina de Castro, executa pessoalmente as
atividades contratadas. Assim, tal elemento reforça a pessoalidade, já que a tomadora contratava
os serviços da pessoa da titular, e não de terceiros substituíveis.
O relatório fiscal demonstra que durante o ano de 2012 foram emitidas 68 notas
fiscais pela prestadora para a tomadora, com numeração sequencial de 19 a 88, demonstrando
continuidade no fornecimento dos serviços. Apontou que apenas as notas de números 22 e 24
estavam faltando. Além disso, a atividade de corretagem constitui a atividade-fim da tomadora, o
que reforça a essencialidade e permanência da prestação de serviços.
A RECORRENTE elaborou quadro a fim de demonstrar que a empresa prestadora
teria atuado para outras pessoas jurídicas também. Contudo, o quadro em sua impugnação (fl.
194) atesta que, no ano de 2012 (período objeto do presente lançamento), apenas 3 notas fiscais
teriam sido emitidas pela prestadora a tomadora diversa da RECORRENTE, o que reforça a
constatação da autoridade fiscal.
Neste ponto, importante salientar serem irrelevantes as supostas atividades
prestadas em período diverso daquele objeto da fiscalização.
Da mesma forma, ficou comprovado que houve contraprestação pecuniária mensal,
com valores próximos entre si, ainda que variáveis, fato que, conforme informado pela
fiscalização, é natural no ramo de corretagem, em que a remuneração é proporcional à
produtividade. Destarte, a existência de pagamento regular de comissões comprova a onerosidade
da relação.
No tocante à subordinação, conforme descrito nos autos, observa-se que o
pagamento das comissões se dava a partir da quantidade de lotes vendidos em plantões
trabalhados. Apesar da RECORRENTE alegar que a titular da empresa prestadora tinha plena
liberdade de horário e escolha para realização de plantões, este fato não é suficiente para
derrubar a constatação da fiscalização.
Isso porque, de acordo com a DIPJ da prestadora, esta prestou serviço apenas para
a RECORRENTE e auferiu rendimentos mensais proveniente do mesmo. Ou seja, no ano de 2012 A
receita da prestadora foi paga totalmente pelo sujeito passivo. Ademais, conforme atesta o
relatório fiscal, 96% dos pagamentos de comissões de corretagem de imóveis efetuados pela
RECORRENTE para prestadores de serviços foram efetuados à empresa ILLIZ M DE CASTRO.
Por tal razão, se revelou imprescindível o exercício de um controle amplo e efetivo
sobre as atividades desenvolvidas pela titular da empresa individual.
Destarte, entende-se que a remuneração era calculada com base nos resultados
obtidos nesses plantões, fato que demonstra uma dinâmica operacional claramente coordenada e
controlada pela RECORRENTE, tomadora dos serviços.
Os fatos acima reforçam a existência de subordinação estrutural e econômica.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.778 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723320/2016-31
13
É inequívoco que a contratação de ILLIZ M DE CASTRO-ME teve como único
propósito dissimular a relação de emprego existente, por meio da interposição de pessoa jurídica,
com o objetivo de reduzir encargos trabalhistas e previdenciários. Restando comprovado nos
autos que a relação formalmente apresentada tinha como fim específico ocultar a verdadeira
natureza empregatícia da prestação de serviços.
Por preencher os requisitos da relação de emprego, a autoridade fiscal exerceu a
sua prerrogativa de afastar a eficácia do contrato dissimulado de prestação de serviços e
enquadrar o profissional (sócio da pessoa jurídica prestadora de serviço) como segurado
empregado. Como consequência lógica, houve a exigência das contribuições incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados.
Sabe-se que à Secretaria da Receita Federal do Brasil compete arrecadar, fiscalizar e
lançar as contribuições previdenciárias, com base no art. 33 da Lei 8.212/91.
Portanto, havendo a constatação de uma relação empregatícia envolvendo a
RECORRENTE e o sócio/titular de pessoa jurídica por ela contratada, cabe à fiscalização analisar tal
fato.
Para demonstrar que não houve qualquer invasão de competência por parte da
autoridade fiscal, cabe analisar o que dispõe a Constituição Federal e a Lei 8.212/91 a respeito do
assunto:
Constituição Federal
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar
I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público
externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de
2004)
II as ações que envolvam exercício do direito de greve; (Incluído pela Emenda
Constitucional no 45, de 2004)
III as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e
trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; (Incluído pela Emenda
Constitucional no 45, de 2004)
IV os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data , quando o ato
questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição; (Incluído pela Emenda
Constitucional no 45, de 2004)
V os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado
o disposto no art. 102, I, o; (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)
VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação
de trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.778 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723320/2016-31
14
VII as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores
pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho; (Incluído pela Emenda
Constitucional no 45, de 2004)
VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e II,
e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; (Incluído pela
Emenda Constitucional no 45, de 2004)
IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)

Lei 8.212/91:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
Necessário esclarecer que, para o direito, o que vale não é a nomenclatura dada ao
negócio jurídico, ou até mesmo a formalidade que o reveste. O que importa mesmo é a situação
fática que envolve a realidade de determinado negócio jurídico, ou seja, a sua finalidade.
Sendo assim, ao verificar que a contratação de pessoa jurídica possui, na realidade,
as características de uma relação empregatícia, a autoridade fiscal tem a prerrogativa de afastar a
eficácia do contrato de prestação de serviços e enquadrar os profissionais (sócios das pessoas
jurídicas e titulares das firmas individuais) como segurados empregados. Tal possibilidade decorre
da competência atribuída ao fiscal para arrecadar, fiscalizar e cobrar as contribuições devidas à
Seguridade Social. Neste sentido, transcrevo o art. 229, § 2o, do Decreto no 3.048/99 (RPS/99):
Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
(...)
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado
O art. 9o, I, do RPS/99 (cuja matriz legal é o art. 12, I, da Lei no 8.212/91) possui, em
sua alínea “a” a seguinte redação:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.778 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723320/2016-31
15
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
A possibilidade da autoridade lançadora poder desconsiderar determinado negócio
jurídico dissimulado, ante a constatação da ocorrência da relação empregatícia, decorre do
princípio da primazia da realidade, que consiste em atribuir maior relevância a realização dos fatos
do que os contratos formais.
Ao verificar a existência dos elementos de uma relação empregatícia, é dever da
autoridade fiscal exigir as contribuições previdenciárias incidentes sobre remuneração paga a
segurado empregado, sob pena de responsabilidade funcional, conforme dispõe o parágrafo único
do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional
Ou seja, o fiscal não reconhece qualquer relação de emprego, mas apenas efetua o
lançamento das contribuições advindas de uma relação jurídica que ocorre na prática. Isto é o que
se extrai do já citado art. 229, §2o, do Decreto no 3.048/99 (RPS). Isto porque o trabalho do
auditor é, sob pena de responsabilidade funcional, constituir o crédito tributário pelo lançamento,
nos termos do art. 142 do CTN.
Outrossim, a permissão legal que a autoridade fiscal tem para realizar lançamento
sobre atos dissimulados decorre da combinação do art. 116, parágrafo único, com o art. 149, VII,
ambos do CTN, abaixo transcritos:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
I - Tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente
lhe são próprios;
II - Tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.

Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.778 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723320/2016-31
16
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
VII – quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
A autoridade fiscal apresentou no Relatório Fiscal diversos argumentos que
convergem para a constatação de que houve a contratação de pessoas físicas por interposta
empresa e demonstrou a existência dos elementos caracterizadores da relação de emprego.
Assim, constatou a ocorrência da relação empregatícia, dissimulada em contratação de pessoa
jurídica.
Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do CARF no sentido de que a autoridade
fiscal possui competência para reconhecer a ocorrência de vínculo trabalhista visando a
arrecadação e lançamento de contribuições previdenciárias.
Os argumentos relativos à inexistência de fraude são irrelevantes para o deslinde do
caso, haja vista que não foi aplicada multa qualificada de 150%. Ademais, o CARF não tem
competência para se pronunciar acerca da Representação Fiscal para Fins Penais, nos termos da
Súmula no 28 deste Tribunal:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Portanto, deve ser mantida a decisão recorrida.

Conclusão
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 371
DF CARF MF
Original